Tribunal: CARF
Processo: 11444.001548/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68. VINCULAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando a incidência da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento relativo à obrigação principal que a constituiu, refletindo-se, por consequência, no lançamento de obrigação por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) que tem exatamente a mesma base de cálculo.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001548/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.820 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
FERNANDO LUIZ QUAGLIATO E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68. VINCULAÇÃO À BASE DE CÁLCULO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando a incidência da contribuição previdenciária prevista
naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento relativo
à obrigação principal que a constituiu, refletindo-se, por consequência, no
lançamento de obrigação por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68)
que tem exatamente a mesma base de cálculo.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001548/2008-30
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001548/2008-30

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 24/11/2008 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.138.220-3 – CFL 68 – valor total de R$
164.365,59 – com fulcro em descumprimento de obrigação acessória prevista no art. art. 32,
inciso IV, §§ 3o. e 5o., da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, c/c art. 225,
inciso IV e § 4°, do Decreto 3.048/99 (apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias), relativa às competências 01/11/2003 a
31/12/2007, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 13/07/2010, o
Impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 12/08/2010, alegando, em
apertada síntese, ilegitimidade da exigência principal – prejudicialidade da obrigação acessória;
correta aplicação do princípio da retroatividade benéfica – aplicação da multa na forma prevista
no art. 32-A da Lei n. 8.212/91, introduzido pela Lei n. 11.941/2009; caráter confiscatório da
multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Verifica-se, na espécie, que o lançamento da multa em apreço tem espeque no
descumprimento de obrigação acessória (dever instrumental) prevista no art. art. 32, inciso IV,
§§ 3o. e 5o., da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, c/c art. 225, inciso IV e
§ 4°, do Decreto 3.048/99 (apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias), relativa às competências 01/11/2003 a
31/12/2007.
Ocorre que os fatos geradores que não constaram em GFIP e que deram azo à
autuação em litígio, foram objeto do Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.138.219-0 – PAF n.
11444.001547/2008-9 (descumprimento de obrigação principal), de minha relatoria,
oportunidade em que se aplicou a decisão do STF exarada no âmbito do RE n. 595.838/SP
(Tema 166 de Repercussão Geral), transitado em julgado em 09/03/2015, com o entendimento
sumarizado na ementa abaixo:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001548/2008-30

EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por
lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da
Constituição.
5.
Recurso
extraordinário
provido
para
declarar
a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99. (STF - RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Data de Julgamento: 23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014) (grifei)
Conforme se observa, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afasta a incidência da
contribuição previdenciária constituída no lançamento relativo ao descumprimento de obrigação
principal (AI - DEBCAD 37.138.219-0), em litígio, sendo forçoso reconhecer a sua
improcedência, considerando-se a vinculação regimental deste relator à decisão emanada pelo
STF em sede de repercussão geral (art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n. 343, de 09 de junho de 2015.
Nessa perspectiva, tendo em vista que a base de cálculo da multa relativa à
infração tipificada por descumprimento de dever instrumental sob o Código de Fundamentação
Legal (CFL) 68, no caso em análise, é exatamente a mesma do lançamento por descumprimento
da obrigação principal (art. 284, caput e inciso II, do Decreto n. 3.048/1999), limitada aos
valores previstos no art. 284, I, do mesmo Decreto, conclui-se pela improcedência do lançamento
em tela.
É dizer, sobre a base de cálculo apurada no lançamento por descumprimento da
obrigação principal (cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada),
aplicam-se os limites previstos no inciso I do art. 284, em função do número de segurados por
competência, quantificando-se assim a multa por descumprimento de dever instrumental,
decorrendo, nesse contexto de apuração, uma relação indissociável entre aquela (obrigação
principal) e esta (obrigação de dever instrumental).
Conclui-se, assim, sem muito esforço cognitivo, que inexistindo a base de cálculo
do auto de infração relativo à obrigação principal, no caso concreto, por inconstitucionalidade
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001548/2008-30

reconhecida pelo STF em sede de repercussão geral, não há que se falar de descumprimento de
obrigação acessória àquela correlata, vez que o Recorrente não deveria informar a referida base
de cálculo em GFIP.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
cancelando-se integralmente o lançamento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital